Tribunal: TJDFT
Processo: 0703124-76.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703124-76.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ZULEIDE PEREIRA DA SILVA APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA ZULEIDE PEREIRA DA SILVA, ora autora/apelante, em face de sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, processo 0703124-76.2022.8.07.0011, proposta em desfavor de BANCO RCI BRASIL S.A., ora réu/apelado. As partes requerem a homologação de acordo, conforme petição ID 53651234. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar a autocomposição entre as partes em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Verifico a existência dos requisitos necessários à homologação da autocomposição entre os litigantes. Por conseguinte, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, e EXTINGO O FEITO, com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, "b", c/c art. 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Eventuais custas pela parte recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de fevereiro de 2024 15:32:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora